Tribunal: TJMT
Processo: 1003485-25.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003485-25.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (APELADO), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, sob fundamento de ausência de comprovação válida da mora. O juízo a quo reconheceu a abusividade da cláusula contratual que previa capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, determinando a restituição do bem apreendido ao devedor e aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível alegação de revisão contratual em sede de contestação à ação de busca e apreensão; (ii) saber se a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicar expressamente a taxa diária correspondente é abusiva; (iii) saber se tal abusividade tem o condão de descaracterizar a mora e, consequentemente, afastar os requisitos da ação de busca e apreensão; e (iv) saber se é cabível a multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a forma de apuração da indenização e a manutenção dos honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É pacífico o entendimento do STJ de que é cabível ao devedor fiduciante apresentar matérias revisionais na contestação da ação de busca e apreensão, sendo desnecessária reconvenção ou ação autônoma, porquanto tais matérias dizem respeito à própria exigibilidade do débito (Súmula 72/STJ).

4.

A cláusula que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem expressa indicação da taxa correspondente afronta o dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, sendo, portanto, abusiva, conforme orientação do STJ (REsp 1.826.463/SC e Tema 28).

5.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, requisito indispensável à procedência da ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ), tornando insubsistente a liminar de apreensão e impedindo a consolidação da posse em favor do credor.

6.

Preenchidos os requisitos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 – sentença de improcedência e alienação do bem – é cabível a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, atualizado.

7.

A indenização devida ao devedor em razão da perda do bem deve ser apurada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão, por constituir parâmetro objetivo e compatível com o princípio da reparação integral.

8.

Os honorários fixados na sentença observaram os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério de equidade. Majoração em 2% em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível ao devedor alegar revisão contratual na contestação da ação de busca e apreensão, para fins de descaracterização da mora. 2. A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem expressa indicação da taxa diária correspondente é abusiva, por violar o dever de informação nas relações de consumo. 3. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Reconhecida a improcedência da ação e a alienação do bem, é cabível a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. A indenização devida ao devedor deve ser apurada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão do bem. 6. Mantida a condenação em honorários advocatícios fixados em 10%, com majoração para 12% em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º, 98 e 1.012, §3º; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º, 6º e 7º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1933739/RS, j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1002166-81.2020.8.11.0041; TJPR, AC 0003681-92.2024.8.16.0170, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
TIAGO MARQUES DA SILVA
,
declarou julgou improcedente a ação, e declarou extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Inconformado, o Banco Apelante postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a capitalização diária de juros foi expressamente pactuada e que não há, na legislação vigente, exigência de indicação da taxa diária, bastando a previsão da taxa mensal e anual, como ocorreu no caso concreto. Sustenta, ainda, que a ausência da taxa diária não tem o condão de invalidar a mora ou afastar a exigibilidade do crédito, especialmente porque o contrato foi regularmente descumprido pelo devedor, que deixou de adimplir 40 das 48 parcelas contratadas.

Alega, também, que a revisão contratual veiculada por meio da contestação seria inadequada, por carecer dos requisitos formais exigidos, como formulação expressa de reconvenção e recolhimento de custas iniciais. Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da mora e o consequente julgamento de procedência da ação. (ID. 336288385).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais sustenta a legalidade do julgamento proferido, destacando a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, a ausência de indicação da taxa diária de juros, a legitimidade da impugnação contratual por meio da contestação e a incidência da jurisprudência dominante do STJ sobre o tema, notadamente no que tange à descaracterização da mora em razão de cláusula abusiva.

Invoca, ainda, o disposto no artigo 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, para afastar o efeito suspensivo pretendido, ressaltando que a sentença recorrida revogou tutela provisória anteriormente concedida. (ID. 336288389)

As custas foram regularmente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Primeiramente, cumpre afastar a preliminar de
inadequação da via
eleita para veiculação de matéria revisional no bojo da contestação.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível ao devedor fiduciante, em contestação à ação de busca e apreensão, alegar abusividade de cláusulas contratuais para fins de descaracterização da mora, sem necessidade de reconvenção ou ajuizamento de ação autônoma. Isso porque a validade das cláusulas contratuais que fundamentam a exigibilidade do débito integra o próprio mérito da ação de busca e apreensão, cuja procedência depende da comprovação da mora, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO . REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013)

Tal entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.” (N.U 1002166-81 .2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) . O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão deve ser mantida. (TJ-MT 10003872120218110053 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

firmou Cédula de Crédito Bancário nº 350875506.30410 com
TIAGO MARQUES DA SILVA
, no valor de R$ 65.263,17, a serem pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, sendo alienado fiduciariamente o veículo
Toyota Etios SD Platinum 15ª, 2015, cor prata, placa QCO8028,
e, devido a inadimplência do consumidor, ajuizou-se a ação objetivando a contrição do bem garantidor.

Após a instrução processual, a magistrada
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

(...)
Pois bem. Como sabido, é cabível a revisão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, desde que haja pedido para tanto na contestação, sendo desnecessário, assim, o manejo de reconvenção.

A propósito:

(TJMT Apelação Cível 0003515-78.2016.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).

(TJMT Apelação Cível 0009257-06.2013.8.11.0004, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015)

Nesse contexto, é possível ao devedor formular pedidos revisionais da ação de busca e apreensão contra ele ajuizada, tendo em vista que a revisão da avença interferirá diretamente na análise de caracterização da mora, pressuposto da ação de busca e apreensão.

Examinando a Cédula de Crédito Bancário n. 23802903 (ID. 188113849), constata-se que, de fato, o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros (3. PROMESSA DE PAGAMENTO – ID 188113849, PÁG. 2), sem, contudo, esclarecer qual a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar a mensal de 1,61% e a anual de 21,13%.

À luz do exposto, revela-se abusiva a cláusula contratual genérica que estipula a capitalização diária de juros sem, contudo, indicar de forma clara e expressa a taxa aplicável ao referido intervalo temporal. Tal omissão compromete a transparência da contratação e obsta a plena compreensão, por parte do consumidor, dos encargos efetivamente incidentes sobre a operação financeira, especialmente no que tange ao custo real do crédito.

Essa prática, ao inviabilizar a identificação precisa da onerosidade contratual, viola frontalmente o dever de informação consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor o ônus de assegurar a adequada e clara comunicação sobre os diferentes elementos que compõem a relação de consumo, inclusive suas implicações econômicas.

Outro não é o entendimento do STJ sobre a matéria:

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

(STJ, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

(STJ, REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Portanto, para que a capitalização diária dos juros remuneratórios pudesse ser reputada válida, seria imprescindível que o contrato previsse, de forma expressa, clara e destacada, o percentual específico a ser aplicado sobre tal base temporal. Tal exigência decorre do princípio da transparência contratual, inerente às relações de consumo e à boa-fé objetiva. No entanto, tal requisito não foi observado na hipótese vertente.

Cumpre salientar que a omissão quanto à taxa diária aplicável compromete sensivelmente o equilíbrio contratual, na medida em que o efeito exponencial da capitalização diária de juros, quando imposto sem a devida clareza, acentua a assimetria informacional e econômica entre as partes, agravando de maneira desproporcional a obrigação do consumidor, o qual não dispõe de meios adequados para mensurar o real impacto financeiro da operação no momento da contratação.

Tal prática, ademais, desvirtua os deveres anexos do contrato, notadamente o dever de lealdade, cooperação e informação, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê capitalização diária sem a devida indicação do percentual aplicado.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, estabeleceu que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema n. 28).

A propósito:

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilicitude da capitalização de juros diário sem pactuação expressa e, por conseguinte, a descaracterização da mora:

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85 e 98; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, REsp n. 1.826.463/SC, REsp n. 1.061.530/RS (Tema n. 28), AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, Súmula n. 72; TJMT, N.U 1013518-75.2024.8.11.0015.

Outros tribunais estaduais têm adotado a mesma linha interpretativa:

(TJ-GO 53722220620238090087, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024).

Por conseguinte, sendo a caracterização da mora requisito indispensável ao êxito da ação de busca e apreensão, a constatação de sua ausência impõe, como consequência lógica e jurídica, o julgamento de improcedência da demanda.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, de forma categórica: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Dessa forma, inexistindo constituição válida em mora, não há como prosperar a pretensão deduzida pela parte autora, sendo forçoso reconhecer a improcedência da ação, ante a ausência de pressuposto processual essencial à sua admissibilidade.

Cumpre destacar que, embora a irregularidade contratual verificada restrinja-se à cláusula relativa à capitalização diária dos juros — pela ausência de indicação da taxa correspondente —, permanecendo hígidos os percentuais mensal e anual expressamente pactuados, os efeitos jurídicos decorrentes desse vício específico não se restringem à cláusula em si, mas atingem o contrato como um todo no que diz respeito à caracterização da mora.

Isso porque, conforme entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28): “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.”

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora decorrente da abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem informação da taxa correspondente, e DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

REVOGO A MEDIDA LIMINAR e DETERMINO a restituição do veículo ao requerido ou, caso já alienado, converter a obrigação em perdas e danos, acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado devidamente atualizado, conforme art. 3, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). (...).” (ID. 336288379).

Pois bem.

Inicialmente, vejo que a Apelante requer a concessão do
efeito suspensivo a apelação
, para que seja suspenso os efeitos da sentença prolatada. No entanto, o art. 1.012 do CPC, § 1º, II e § 3º, I e II, assenta o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em petição própria, e não em sede de preliminar recursal. Isso porque, sua análise ocorreria apenas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, restaria esvaziada sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1º do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda. (TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

Prosseguindo, vê-se que a controvérsia central do recurso reside na validade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicar expressamente a taxa diária correspondente e, por consequência, na caracterização ou não da mora do devedor fiduciante.

Analisando a
Cédula de Crédito Bancário
que fundamenta a ação (ID 336287892), verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros (item 3 -
PROMESSA DE PAGAMENTO
, pág. 2), sem, contudo, esclarecer qual a taxa diária aplicada, limitando-se a indicar a taxa mensal de 1,61% e a anual de 21,13% (item F.4, pág. 1). Vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos com capitalização diária de juros, além da previsão contratual expressa, exige-se a clara e ostensiva informação da taxa efetiva diária aplicada, em observância aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Senão vejamos o consignado no julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) Destaquei

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033354 RS 2022/0328717-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

A omissão quanto à taxa diária aplicável
compromete a

transparência
da contratação e obsta à plena compreensão, por parte do consumidor, dos encargos efetivamente incidentes sobre a operação financeira, violando frontalmente o dever de informação consagrado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se discute, portanto, a possibilidade em tese da capitalização diária de juros, desde que
expressamente pactuada
, conforme autorizado pela
MP nº 2.170-36/2001
e reconhecido nas
Súmulas 539 e 541 do STJ
. O que se questiona é a forma como tal capitalização foi implementada no contrato em análise, sem a devida transparência quanto à taxa diária efetivamente aplicada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária sem indicar a taxa correspondente.

Uma vez, reconhecida a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem informação da taxa correspondente, passa-se à análise de seus efeitos sobre a caracterização da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 28), firmou a seguinte tese:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso em análise, a abusividade reconhecida se refere justamente à capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, encargo que incide durante o período de normalidade contratual, ou seja, antes mesmo do inadimplemento. Essa irregularidade, por si só, é suficiente para
descaracterizar
a mora do devedor fiduciante, nos termos do precedente vinculante acima mencionado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e domínio do bem apreendido em favor da parte autora, com autorização para alienação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve abusividade na capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária; e (ii) se a mora foi descaracterizada em razão dessa abusividade, implicando na restituição do veículo apreendido. III. Razões de decidir 3. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária, conforme entendimento do STJ (REsp 1826463/SC). 4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme Tema Repetitivo 28 do STJ. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros, descaracterização da mora, improcedência da ação de busca e apreensão, determinação de restituição do veículo à ré e inversão do ônus sucumbencial. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção à taxa de juros diária incidente sobre o contrato configura abusividade na capitalização diária. 2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”
(TJ-PR 00036819220248160170 Toledo, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 17/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025) Destaquei

Descaracterizada a mora, inviabiliza-se o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por fim, alega que decorrido o prazo de 5 dias da execução da liminar sem que o devedor efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, consolidou-se a posse do bem em seu favor, nos termos do
art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ocorre que tal argumento parte de uma premissa equivocada: a de que a mora estaria validamente constituída. Como já demonstrado, a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem indicação da taxa correspondente descaracteriza a mora, tornando insubsistente o próprio fundamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, a liminar concedida no início do processo perde seu suporte jurídico, devendo ser revogada, como corretamente determinou a sentença. Por consequência,
não há
que se falar em consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário, pois tal efeito pressupõe a existência de mora validamente constituída.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

(...) 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Não havendo, assim, que se falar em consolidação em favor do apelante.

Quanto a impossibilidade de aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, argumentando que a fundamentação da sentença estaria equivocada.

O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 3º

(...)

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

No caso em análise, estão presentes os dois requisitos cumulativos para a aplicação da multa: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem.

O precedente invocado pelo apelante (REsp 1994381/AL) não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipótese diversa, em que houve julgamento de procedência do pedido após reconhecimento implícito pelo devedor ao purgar a mora. No presente caso, a ação foi julgada improcedente após o reconhecimento da abusividade contratual e da descaracterização da mora.

Sustenta que, em caso de conversão da obrigação em perdas e danos, o valor a ser utilizado deve ser o auferido com a venda do veículo, e não o da tabela FIPE.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que o bem é apreendido liminarmente e posteriormente vendido pelo credor fiduciário, o valor de referência para a indenização deve refletir o preço real de mercado na data da apreensão, representado pela Tabela FIPE

Vejamos:

(...) 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7 . A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito . 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

A venda extrajudicial representa operação depreciada, que não traduz necessariamente o valor efetivo do bem. O critério da Tabela FIPE vigente à época da apreensão é o único capaz de assegurar parâmetro objetivo, isonômico e compatível com o princípio da reparação integral.

Por fim, o banco apelante requer a exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, invocando o princípio da causalidade e o critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC.

Contudo, suas alegações não encontram respaldo legal nem fático no caso concreto.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso, foi o banco apelante quem ajuizou a ação de busca e apreensão sem o preenchimento dos pressupostos legais, resultando em improcedência após o reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas. Portanto, o ônus de sucumbência foi corretamente atribuído à parte autora.

Quanto à tentativa de redução com base no critério de equidade, cumpre observar que o §8º do art. 85 do CPC tem caráter excepcional e subsidiário, aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Em todos os demais casos, prevalece a regra geral do §2º do mesmo artigo.

Essa interpretação foi consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.”

No caso concreto, trata-se de ação de busca e apreensão envolvendo contrato de financiamento de valor expressivo
(R$ 65.263,17)
, com discussões complexas sobre capitalização diária, juros remuneratórios e descaracterização da mora. Não há, portanto, justificativa para aplicação de equidade.

A sentença observou rigorosamente os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, fixando percentual razoável e proporcional (10%) sobre o valor atualizado da causa. Não há excesso ou descompasso que autorize redução.

Portanto, mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, resta prequestionada a matéria que foi objeto de análise do presente recurso, sendo, pois, despicienda a referência expressa aos dispositivos mencionados (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre a questão (AgRg no AREsp 2717611/PA).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar, e no mérito
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 13% sobre o valor atualizado da causa.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026